Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001313-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (IMPETRANTE), ANDRE LEANDRO GUBERT - CPF: 074.831.531-48 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEMAR CELSO (VÍTIMA), IGOR GIACOBBO (VÍTIMA), JADSON PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES –
LIBERDADE PROCESSUAL –
NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO NÃO PASSÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ENUNCIADO 42 DO TJMT
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ - REITERAÇÃO DELITIVA – JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL No 6 DO TJMT –
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
MEDIDAS ALTERNATIVAS - INADEQUADAS/INSUFICIENTES – PRESO EM
FLAGRANTE
DURANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES
–
REITERAÇÃO
DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMONIO – ARESTO DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

A gravidade concreta da conduta [roubo praticado de madrugada, com invasão a domicílio, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade - consistente em amarrar as vítimas e mantê-las trancadas em sua própria casa, por longo período-, com a subtração de diversos objetos e a fuga realizada com a utilização dos carros destas] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ. AgRg no RHC 121.283/MG), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018;

TJMT, Enunciado Criminal no 6).

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ
(HC no 369.027/SP; RHC 119.881/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

As medidas
cautelares
afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, diante do envolvimento em novo delito, após obtenção de liberdade em autos distintos, em período inferior a 1 (um) ano (STJ, HC 281.160/SP; AgRg no RHC 122.832/GO; TJMT, HC N.U. 1026239-46.2020.8.11.0000– 5.2.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001313-64.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S):

DR. RAUL CAJU CARDOSO

PACIENTE(S):

ANDRE LEANDRO GUBERT

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDRE LEANDRO GUBERT
ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, no incidente processual (N.U 1000159- 93.2021.8.11.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade, emprego de arma branca e de fogo e corrupção de menor – arts. 157, § 2o, II, V, VII e 157, § 2o-A, I, todos do CP e art. 244-B do ECA – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
inexistem provas
“que fizessem presumir ser ele autor da infração”
; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente tem endereço certo e é primário; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID. 74266462), com documentos (ID 74266463/74264962).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho (ID 74257994),em plantão judiciário.

O Juízo singular prestou informações (ID 75375495).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Roubo majorado, tráfico de drogas e corrupção de menores. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de que o juiz teria decretado a prisão preventiva de ofício. Improcedência. Conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judiciária, nos termos do artigo 310, II, do CPP. Alegação de ausência de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa. Improcedente. Via eleita imprópria para análise probatória. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de acautelar a ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Insuficiência, no caso concreto, das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.
”.
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 75727495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.1.2021, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública, pelos seguintes motivos. Verifico, ainda, que consta a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de apreensão e termos de declarações constantes nos autos.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos, sobretudo diante dos depoimentos dos Policiais que relataram que receberam informes sobre os fatos e acerca das características dos suspeitos; apreenderam duas jaquetas com capuz, posteriormente reconhecidas pelas vítimas como vestimentas utilizadas pelos assaltantes; bem como fizeram apreensão em flagrante delito os indiciados, bem como dos seguintes objetos: 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, dinheiro em espécie totalizando R$ 1.338,90 (mil, trezentos e trinta e oito reais), 01 apetrecho de cor marrom utilizado para manusear entorpecentes; diversos aparelhos telefônicos. [...]

Insta salientar, que é necessária a conversão da prisão a fim de assegurar a ordem pública, diante da insegurança em que se encontra a sociedade diante dos constantes ações criminosas que acontecem diariamente, e sempre cercada de violência e audácia pelos agentes criminosos.

A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio prosocietate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. [...]

[...] Com relação ao autuado ANDRE LEANDRO GUBERT, verifica-se que responde a inquérito policial no 917-26.2020.811.0005, Código no 144033, pela prática do crime de receptação, bem como a termo circunstanciado registrado sob o n. 3778-19.2019.8.11.0005, por posse ilegal de drogas. Portanto, o requisito da prisão preventiva dos indiciados é a garantia da ordem pública, com perigo concreto de reiteração criminosa, tendo em vista a gravidade das condutas atribuídas aos flagranteados.

Portanto, o requisito da prisão preventiva dos indiciados é a garantia da ordem pública, com perigo concreto de reiteração criminosa, tendo em vista a gravidade das condutas atribuídas aos flagranteados.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JADSON PEDRO DA SILVA, ANDRE LEANDRO GUBERT, FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA e LUAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. Em consequência, INDEFIRO os pedidos de relaxamento da prisão em flagrante/concessão da liberdade provisória aos Ids. 47948807, 47999618 e 48003191.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito– ID. 74375478).

Pois bem.

A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus,
consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente, na companhia de mais 3 (três) pessoas, invadiram a residência, armados com faca e um revólver calibre.32; amarraram as vítimas; subtraíram dois veículos (VW Gol, cor preta e Toyota Yaris, cor branca), celulares, TV, notebook; permanecendo por aproximadamente 5h (cinco horas) no interior da casa], bem como na reiteração delitiva, haja vista que o paciente registra a dois inquéritos policiais, o primeiro por tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menor [N.U 1000369-87.2021.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães, cometido em 25.3.2020], e o segundo por receptação [www.tjmt.jus.br - Código 144033 - Diamantino – cometido em 2.2.2020].

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta [roubo praticado de madrugada; com invasão a domicílio; emprego de arma de fogo; restrição de liberdade - consistente em amarrar as vítimas e mantê-las trancadas em sua própria casa, por longo período-; com a subtração de diversos objetos; e a fuga realizada com a utilização dos carros das vítimas] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ. AgRg no RHC 121.283/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz – 18.12.2020)
, ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018;

TJMT, Enunciado Criminal no 6).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No tocante a
os predicados pessoais [endereço certo e primariedade], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019)
.

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 43: [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Em relação às medidas cautelares, o paciente foi preso, em flagrante, por ter cometido, em tese, roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade, emprego de arma branca e de fogo e corrupção de menor, durante o cumprimento de medidas cautelares, concedidas em 26.3.2020, no incidente processual código 125579, por tentativa de roubo majorado [www.tjmt.jus.br].

Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, diante do envolvimento em novo delito, da mesma natureza [crime contra o patrimônio], após obtenção de liberdade em autos distintos, em período inferior à 1 (um) ano (STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014; AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020; TJMT, HC N.U. 1026239-46.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021